Tribunal: TJES
Processo: 5015499-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015499-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETICIONAMENTO NO PJE. EXECUÇÃO FISCAL PELO PROJUDI. INCOMPATIBILIDADE DE SISTEMAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

C
om a instituição do Processo Judicial Eletrônico-PJe no
âmbito de competência do
Juízo de origem determinou-se
pelo
Ato Normativo n. 117/2015
que
os incidentes vinculados a processos que já tramitam nos demais sistemas judiciais, como é o caso do Projudi,
prossigam na
forma atual de procedimento.

II.
Sendo assim, escorreito o ato do juiz sentenciante ao concluir pela irregularidade do peticionamento dos presentes embargos à execução no sistema Pje, eis que o Projudi seria o sistema correto de sua tramitação
em razão da anterior execução fiscal
submetida a tal sistemática
.

III.
A incompatibilidade dos sistemas
restou
consignado no
decisum
para subsidiar a ausência de determinação de emenda à exordial, haja vista que a despeito da previsão contida no art. 321, do CPC,
n
ão haveria campo para que os embargantes pudessem regularizar a situação sem
a determinação de
baixa desta ação no sistema Pje,
o que se dera de forma irretocável
.

I
V
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5015499-33.2021.8.08.0024

APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA
1ª
VARA
DA FA
Z
ENDA PÚBLICA PRIVATIVA
DE EXECUÇÕES FISCAIS
MUNICIPAIS
DE VITORIA/ES nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, cujo
decisum

indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, determinando-
se
a baixa da ação no sistema Pje, tendo em vista a impossibilidade de remessa ao sistema Projudi.

Em suas razões recursais, o apelante aduz,
em suma, que
“
Ao alegar a incompatibilidade entre os sistemas adotados pelo próprio Tribunal de Justiça como razão para indeferir a petição inicial, o juízo a quo imputou ao jurisdicionado a responsabilidade por uma limitação que não é de sua alçada”.

Extrai-se dos autos que na origem, os presentes embargos à execução foram distribuídos no sistema Pje, todavia a resp
e
ctiva execução fiscal (n.
0018155-93.2014.8.08.0347) tramita no mesmo Juízo, contudo, no sistema Projudi.

Diante de tal cenário, o magistrado sentenciante com esteio na fundamentação maior de que
“conforme o art. 1º, §2º, do Ato Normativo nº 117/2015, publicado no Diário da Justiça em 30/06/2015, os peticionamentos, recursos e incidentes vinculados a processos que tramitam no PROJUDI devem ser protocolados nesse mesmo sistema, a fim de que sejam apensados, não podendo ser ajuizados no Pje”
, indeferiu a exordial, julgando o processo sem resolução de mérito.

De fato, o Ato Normativo n. 117/2015 prevê o seguinte,
in verbis:

“
Art. 1º
DETERMINAR que, a partir de 02 de julho de 2015, as ações de competência da EXECUÇÃO FISCAL propostas perante as Unidades Judiciárias discriminadas a seguir sejam feitas exclusivamente no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe:

a) 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória.

b)2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória.

§1º
A partir da implantação do PJe, fica afastada a realização de peticionamentos e atos judiciais por outro meio.

§2º
Tratando-se de peticionamentos, recursos e incidentes vinculados a processos que já tramitam nos demais sistemas judiciais, manter-se-á a forma atual de procedimento, não sendo ajuizados no PJe.

§3º
Fica proibido peticionar no PJe matéria diversa da competência especificada no caput deste artigo ou que tramite em Unidade Judicial não implantada.

Art. 2º
Este Ato entra em vigor na data da sua publicação”.

Como se vê, com a instituição do Processo Judicial Eletrônico-PJe no
âmbito de competência do
Juízo de origem determinou-se que
os incidentes vinculados a processos que já tramitam nos demais sistemas judiciais, como é o caso do Projudi,
prossigam na
forma atual de procedimento.

Sendo assim, escorreito o ato do juiz sentenciante ao concluir pela irregularidade do peticionamento dos presentes embargos à execução no sistema Pje, eis que o Projudi seria o sistema correto de sua tramitação
em razão da anterior execução fiscal
já submetida a tal sistemática
.

Importante pontuar que diferentemente de mera incompatibilidade entre os sistemas, o fundamento do Juízo para indeferir a exordial
consistiu

n
a
patente
inobservância
pel
a parte do regramento atinente ao peticionamento de seus embargos.

A incompatibilidade dos sistemas
restou
consignado no
decisum
para subsidiar a ausência de determinação de emenda à exordial, haja vista que a despeito da previsão contida no art. 321, do CPC,
n
ão haveria campo para que os embargantes pudessem regularizar a situação sem
a determinação de
baixa desta ação no sistema Pje,
o que a meu ver se dera de forma irretocável
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.